Tribunal: TJSP
Processo: 2278398-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2278398-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é impetrante
EDUARDO BONINI LUENGO LOPES e Paciente ELISEU PEREIRA ALVIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278398-79.2019.8.26.0000 -Voto no 25.149
2
Habeas Corpus Criminal no 2278398-79.2019.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Bonini Luengo Lopes
Paciente: Eliseu Pereira Alvim
Comarca: Palmital
Voto no 25.149
Vistos.
O Advogado EDUARDO BONINI LUENGO LOPES
impetra a presente ordem de Habeas Corpus em prol de ELISEU PEREIRA
ALVIM, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara
Judicial de Palmital (processo no 0002921-26.2015.8.26.0415).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e está
sendo processado por incurso no artigo 12 da Lei de Armas, estando a respectiva
ação penal em andamento, com audiência de instrução e julgamento designada para
o dia 4 de fevereiro de 2020.
Sustenta
o
combativo
impetrante,
em
síntese,
atipicidade da conduta, posto apreendido em poder do paciente apenas um cartucho
de arma de fogo, calibre 28, recarregado de forma artesanal.
Pede, então, a concessão da ordem, a fim de que seja
determinado o trancamento da ação penal.
A liminar foi deferida para ordenar a suspensão do
andamento da ação penal até o julgamento em Mesa (fls. 131/132).
Dispensadas as informações, veio a manifestação
Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 137/141).
Era o que cumpria relatar.
Não se ignora que o laudo de eficácia de fls. 21/22 dos
autos de Origem restou positivo para o único projétil apreendido e periciado
(consulta e-SAJ/TJSP).
Todavia, adoto como razões de decidir, as mesmas que
levaram o Ilustre Delegado de Polícia, Dr. Antonio José Fernandes Vieira, a não
indiciar o paciente, quais sejam: a pequena quantidade de munição e o fato de
ELISEU não dispor de arma de fogo para deflagrar o projétil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278398-79.2019.8.26.0000 -Voto no 25.149
3
É incontestável, portanto, que a conduta imputada ao
paciente sequer arranhou a incolumidade pública, objeto jurídico tutelado pela Lei
do Desarmamento, tampouco comprometeu a atuação estatal, no controle de armas
de fogo e respectivas munições.
Atípica a conduta, o caso é mesmo de trancamento da
ação penal.
Posto isso, meu voto concede a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator